Tribunal: TJDFT
Processo: 0709198-60.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Preenchidos os requisitos dos artigos 93 a 95 do Código Penal e dos artigos 743 a 750 do Código do Processo Penal, deve ser mantida a sentença que deferiu a reabilitação criminal.

2 – Recurso de ofício conhecido e desprovido.